Tribunal: TJPA
Processo: 0004911-43.2019.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-25

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÃÃO PARA O DELITO DE CONSUMO. INSUBSISTENTE. PresenÃ§a de laudo toxicolÃ3gico confirmando a origem ilÃcita da droga. Autoria delitiva respaldada nos depoimentos dos policiais militares que foram coesos e harmÃ ́nicos os a totalidade do contexto probatÃ3rio e merecem credibilidade. Validade e idoneidade dos agentes pÃºblicos. Defesa nÃ£o logrou Ãªxito em comprovar a tese de inocÃªncia. IncabÃvel a alegaÃ§Ã£o de que o apelante era somente usuÃ¡rio, pois a quantidade da droga apreendida e a forma como foi fracionada e embalada, somadas ao local e as denÃºncias de traficÃ¢ncia, confirma que se tratava de comercializaÃ§Ã£o de drogas. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÃÃO DA PENA DE MULTA FUNDADO NA SITUAÃÃO ECONOMICA DO RÃU. INCABÃVEL. A pena de multa guardou proporÃ§Ã£o com a reprimenda corporal, dentro dos parÃ¢metros do artigo 59 do CP, nÃ£o havendo previsÃ£o legal para reduÃ§Ã£o face a da situaÃ§Ã£o econÃ ́mica do rÃ©u. No mais, a Lei 113.343/06 prevÃª como penalidade a multa, constituindo uma sanÃ§Ã£o de carÃ¡ter penal, cuja aplicaÃ§Ã£o Ã© obrigatÃ3ria, nÃ£o cabendo sua exclusÃ£o sob pena de violaÃ§Ã£o ao princÃpio da legalidade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
APELAÇÃO PENAL - 00049114320198140028
COMARCA: Marabá.
APELANTE: Domingos Bezerra (Defensoria Pública do Estado do Pará).
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Ubiragilda Silva Pimentel.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE CONSUMO. INSUBSISTENTE. Presença de laudo toxicológico confirmando a origem ilícita da droga. Autoria delitiva respaldada nos depoimentos dos policiais militares que foram coesos e harmônicos os a totalidade do contexto probatório e merecem credibilidade. Validade e idoneidade dos agentes públicos. Defesa não logrou êxito em comprovar a tese de inocência. Incabível a alegação de que o apelante era somente usuário, pois a quantidade da droga apreendida e a forma como foi fracionada e embalada, somadas ao local e as denúncias de traficância, confirma que se tratava de comercialização de drogas.
PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA FUNDADO NA SITUAÇÃO ECONOMICA DO RÉU. INCABÍVEL. A pena de multa guardou proporção com a reprimenda corporal, dentro dos parâmetros do artigo 59 do CP, não havendo previsão legal para redução face a da situação econômica do réu. No mais, a Lei 113.343/06 prevê como penalidade a multa, constituindo uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo sua exclusão sob pena de violação ao princípio da legalidade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que condenou
Domingos Bezerra
, pela prática dos crimes capitulados nos artigos 33 da Lei 11.343/2006, a pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa a serem cumpridas em regime inicial fechado.

Extrai-se da exordial que no dia 01.06.2019, por volta das 19:35 horas, na Avenida Gaviões, nº 825, bairro Liberdade, na cidade de Marabá, o apelante Domingos Bezerra foi flagrado na posse de uma porção, pesando aproximadamente 300 gramas (trezentos gramas) da substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha destinada ao exercício da traficância.

A denúncia foi recebida no dia 08/08/2019 (fls. 08), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, condenando o apelante nos termos acima apontados.

Em razões de apelação a defesa pugna pela desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06, bem assim, que seja dispensada a pena de multa (fls. 38/39).

Em sede de contrarrazões o Ministério Publico de 1º grau, requer o improvimento do apelo, no sentido de que seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos (fls. 40/42).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra da Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação para que seja mantida a sentença condenatória
in totum
.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

No mérito, o apelante objetiva a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas. Vejamos.

Consta nos autos que no dia 01.06.2019, por volta das 19:35 horas, na Avenida Gaviões, nº 825, bairro Liberdade, na cidade de Marabá, o apelante foi flagrado na posse de uma porção, pesando aproximadamente 300 gramas (trezentos gramas) da substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha destinada ao exercício da traficância.

De acordo com a denúncia, no dia e horário supramencionados, uma guarnição da Polícia Militar (PM/PA) recebeu a denúncia de venda de entorpecentes praticada por um nacional de prenome DOMINGOS. Ao diligenciarem até o local, os policiais realizaram a abordagem do acusado e encontraram em sua posse o entorpecente acima descrito, identificado como maconha, além da quantia de R$ 81,00 (oitenta e um reais), relacionados ao exercício da traficância, razão pela qual foi conduzido à delegacia.

De início verifico que a materialidade delitiva resta induvidosa, conforme consta no Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 07-IPL, pelo Laudo de Definitivo de fls. 07 dos autos, os quais atestaram que a droga apreendida se refere à substância vulgarmente conhecida como maconha pesando uma massa total 300 (trezentos gramas).

As prova colhidas durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, igualmente, confirmam a autoria delitiva do apelante. Vejamos.

As testemunhas, policiais militares Divino Taveira Oliveira e Ricardo Alves de Oliveira, esclareceram em Juízo que foram responsáveis pela prisão em flagrante do acusado e que no dia dos fatos, receberam uma denúncia anônima de que na Rua Gaviões, havia uma casa onde estava sendo praticada a comercialização de drogas.

As testemunhas asseveraram, ainda, que de posse das informações da localização da residência, se deslocaram até o endereço e, ao chegarem no local, o portão estava aberto e havia uma grande movimentação de pessoas consumido bebida alcoólica e droga, as quais se evadiram do local ao avistarem a chegada dos policiais.

Os agentes públicos afirmaram que foi feita a abordagem do acusado, momento em que localizaram em seu poder a droga apreendia, qual seja, uma porção de maconha pesando aproximadamente 300 g (trezentos gramas) e o dinheiro apreendido.

Afirmaram também que não é a primeira vez que receberam notícia de que o acusado comercializa drogas em sua casa e que, no dia dos fatos, houve dificuldade em efetivar a prisão do acusado, pois ele e terceiros que estavam na residência tentaram impedir que o réu entrasse na viatura. As testemunhas mencionaram que, no momento do flagrante, o acusado afirmou que a droga se destinava ao seu consumo.

O acusado, durante seu interrogatório judicial, negou os fatos narrados na denúncia afirmando que no dia dos fatos estava consumindo pó de cocaína e que não havia maconha no local, sendo que esta última droga foi plantada pelos policiais.

Pelas provas colacionadas nos autos, concluo que as razões recursais não merecem prosperar neste ponto, pois em que pese a defesa afirmar que a droga apreendida com o apelante era para seu consumo, o que se extrai do contexto probatório é que efetivamente se tratava de tráfico de entorpecente, primeiro pela quantidade da droga apreendida e segundo pela forma como foi fracionada e embalada, o local e as informações de se tratava de ponto de comercialização de drogas.

Ao contrário do que alega a defesa, a guarda da substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, já se configura como crime. O artigo 33 da Lei de Drogas contempla múltipla tipificação de condutas delituosas, bastando a execução de um dos verbos nucleares para caracterizar o delito, não sendo exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:
APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. I - MÉRITO. I.I - EXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA PARA A CONDENAÇÃO. A autoria e a materialidade são certas quanto ao tráfico de drogas, inexistindo qualquer resquício de dúvida na palavra dos agentes públicos. I. II - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO IMPUTADO PARA O DE USO DE ENTORPECENTES. As circunstâncias do fato desautorizam o pleito, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a posse da substância entorpecente destinava-se, se não integralmente ao tráfico, grande parte tinha este fim, o que é suficiente para incriminar os denunciados, conforme a peça acusatória. APELOS IMPROVIDOS. UNÂNIME.
TJRS - Apelação 70027618685, Rel. José Antônio Hirt Preiss, j. em 16/04/2009.

No mais, apesar da alegação da defesa de que os depoimentos dos policiais não merecem guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA:
APELAÇÃO - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 E ART. 180 DO CP? NEGATIVA DE AUTORIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS - LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - RECEPTAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS QUE COMPROVARAM O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Presença de provas suficientes para se verificar a autoria e materialidade delitiva. Depoimento de policiais que efetuaram a apreensão da substância entorpecente, corroborado pelas demais provas dos autos, como o depoimento testemunhal e laudo de toxicológico definitivo. Além da apreensão do bem, objeto da receptação e verificação de circunstâncias que demonstram o conhecimento da origem duvidosa da coisa receptada, como o preço a abaixo do mercado e condições do objeto, que estava bloqueado com senha e sem acessórios essenciais. [...]
AP 0007861-63.2013.8.14.0051 - 3ª Turma - Rel. Des. Mairton Carneiro - Julgado 04/50/17.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais militares que atuaram na operação, via de regra, decorrentes de denúncias anônimas relatadas pela própria população, que tem receio de ir à Delegacia e teme por represálias. Os depoimentos dos policiais militares, são coesos e harmônicos os a totalidade do contexto probatório e merecem credibilidade.

Diante de tudo quanto exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a desclassificação para o delito de consumo (artigo 28) pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação ado apelante, como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

A defesa, objetiva, ainda,
a dispensa o redução da pena de multa
, a qual foi fixada em 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa,
fundado na situação econômica do réu não ser favorável

No que concerne ao pedido de redução, entendo ser incabível, na medida em que a mesma guardou proporção com a reprimenda corporal, dentro dos parâmetros do artigo 59 do Código Penal.

No mais, não há previsão legal para dispensa da pena de multa fundada na situação econômica do réu, pois
a Lei 11.343/06 prevê como penalidade, constituindo uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Neste sentido são os julgados:
ROUBO - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. I. INEXISTE PREVISÃO LEGAL PARA A EXCLUSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA EM RAZÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. A HIPOSSUFICIÊNCIA SÓ IMPORTA COMO PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA. II. APELO IMPROVIDO.
TJDF - APR 20120111686177 - Rel. Des. Sandra de Santis - 1ª Turma - Julgado 12/06/2014.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inviável a exclusão da pena de multa aplicada porque, incluída no preceito secundário do tipo penal roubo, nada mais é do que decorrência legal da condenação. 2. Recurso improvido. Decisão unânime.
TJPI - APR 00126786520118180008 - Rel. Des. Joaquim Filho - 2ª Câmara - Julg. 27/07/15.

Isto posto, em harmônica com o parecer ministerial, conheço e nego provimento integral ao recurso e mantenho todas as disposições sentenciais.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.